Tribunal: CARF
Processo: 14098.000189/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000189/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.665 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
COOVMAT COOPERATIVA VIGILANTES EST M T L
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2006
COOPERATIVAS. PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO POR
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE.
É de responsabilidade da cooperativa o recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados aos empregados e
aos contribuintes individuais que lhe prestarem serviço.
SALÁRIO
INDIRETO.
ALIMENTAÇÃO.
COMBUSTÍVEL.
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULO.
DESPESAS
DIRETAS
COM
CONTRATOS.
É devida a contribuição a cargo dos segurados empregados e contribuintes
individuais, destinada a seguridade social, quando a Autoridade Lançadora
verifica nos lançamentos contábeis registros de salários indiretos, os quais a
sociedade não comprova por documentos hábeis as reais despesas.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o Auto de Infração que contém os elementos necessários para
esclarecer acerca da obrigação tributária, descrevendo os documentos que
deram suporte para a apuração do crédito, os fatos geradores das contribuições
lançadas e as bases de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar o recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei
8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória. Votou pelas conclusões o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000189/2009-50
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro
Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou procedente lançamento
relativo a contribuições sociais previdenciárias, descontadas ou não dos segurados empregados e
contribuintes individuai pela empresa, e não recolhidas ao cofres públicos, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços no período de julho/2004 a dezembro/2006 (DBCAD 37.166.965-0).
O Relatório Fiscal está às fls. 165 e seguintes. Conforme relatou a DRJ, a
contribuinte impugnou o lançamento, sob alegações resumidas nos seguintes Capítulos (fls. 362
e seguintes):
DA REALIDADE FÁTICA. DA VERDADE REAL DO PROCESSO TRIBUTÁRIO. DO
ONUS DA PROVA.
- O lançamento contém inúmeras irregularidades e incongruências administrativas que
mitigam os direitos da postulante;
- O procedimento fiscal deveria ser pautado na busca da verdade real, flexibilizando e
ampliando os limites temporais e circunstâncias para produção probatória;
- A Administração tem o dever de tipificar a infração tributária;
Do AUTO DE INFRAÇÃO.
- O lançamento não está claro e objetivo;
- O critério adotado pela Auditoria foi subjetivo;
- Requer a anulação do lançamento, pois fere o artigo 10, do Decreto n° 70.235/72,
violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
DA COOPERATIVA DE TRABALHO.
- A impugnante é imposta a ter duas naturezas jurídicas, por estar impossibilitada de
prestar serviços a terceiros como cooperativa, por imposição legal;
- Em razão de impedimentos, como cooperativa, de prestar serviços a órgãos públicos,
tem efetuado contratação de vigilantes empregados;
- A força de trabalho é composta de empregados com vínculo empregatício e de
associados vigilantes, fato este desmerecido pela Auditoria, logo os atos mercantis da
impugnante não estão consubstanciados somente com a utilização de empregados;
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

- Os relatórios fiscais e os anexos do lançamento não devem ser considerados, pois não
individualizaram
os
cooperados/associados
diretores
e
cooperados/associados
vigilantes;
DOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS.
- Efetuou o parcelamento de débito no período de O3/2003 a 12/2005;
- Fez pedido de compensação dos valores retidos das notas fiscais pelas tomadoras de
serviço no percentual de 11%, para regularizar a situação junto ao INSS para a
competência do ano de 2006;
- Não resta dúvida que o lançamento está viciado por irregularidades contábeis, em face
de que considerou como infração sujeita a multa os débitos tributários homologados nos
aludidos parcelamento administrativo e usurpou a jurisdição do juiz da 7a vara de
federal de Cuiabá - MT, na qual determinou a compensação dos créditos e dos débitos da
impugnante.
DO REMANESCENTE DO RELATÓRIO FISCAL.
Insta-se mencionar que o suposto objeto do crédito tributário lançado no aludido Auto de
Infração constantes nos itens 4.4;4.5; 4.6; 4.7; dever ser rechaçados por estarem sob o
manto do artigo 79 da Lei 5.764/71.
DA CONCLUSÃO
- Requer preliminarmente a ineficácia do Auto de Infração, quanto a liberação da multa
arbitrada ou sobrestamento desta;
- Seja determinada perícia oficial da Receita Federal do Brasil para: detectar as
compensações dos créditos, dos parcelamentos e detectar os atos cooperativos.
- Requer a revogação, anulação e insubsistência do lançamento.
A DRJ/CGE, por unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SOBRE AS REMUNERAÇÕES RECEBIDAS DA
COOPERATIVA.
É devida a contribuição a cargo dos segurados empregados e contribuintes individuais
(cooperado, autônomo e administrador), destinada a seguridade social, sobre a
remunerações ou retribuições recebidas ou creditadas no decorrer do mês pela
sociedade simples.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SOBRE AS REMUNERAÇÕES RECEBIDAS DA
COOPERATIVA NÃO DECLARADOS NA GFIP.
A contribuição previdenciária a cargo dos segurados empregados e contribuintes
individuais (cooperado, autônomo e administrador) são exigíveis sobre as remunerações
de segurados empregados lançados na contabilidade e não incluídas na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP.
SALÁRIO INDIRETO - COMBUSTÍVEL - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESPESAS
DIRETAS COM CONTRATOS.
É devida a contribuição a cargo dos segurados empregados, destinada a seguridade
social, quando a Autoridade Lançadora verifica nos lançamentos contábeis registros de
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

salários indiretos e que a sociedade não comprova por documentos hábeis as reais
despesas.
SALÁRIO IN NATURA. ALIMENTAÇÃO. SOCIEDADE SIMPLES NÃO INSCRITA NO
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integram o salário de contribuição as parcelas pagas a título de alimentação, em
desacordo com o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, Lei n.° 6.321/76.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício é devido
multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração apurada,
condicionada à existência de dolo, fraude ou simulação.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 22/4/2010 (fls. 372), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 20/5/2010 (fls. 378 a 385), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho parte das alegações já apresentadas quando da impugnação, insistindo
nas seguintes teses:
1 – vício no auto de infração que descreveu os fatos, omitindo, contudo, a verdade
real, não comprovando assim os fatos específicos que ensejaram a autuação, pois
1.1 - o Auditor-Fiscal deixou de considerar a condição da empresa autuada, que
emprega vigilantes, mas possui no seu quadro vigilantes cooperados;
1.2 – ao tempo da fiscalização a empresa já havia informado à Receita Federal
seus débitos, promovendo a denúncia espontânea, reconhecendo, pois, sua dívida e requerendo o
parcelamento do montante, o que foi deferido;
1.3 – as bases de cálculos para empregados e cooperados são completamente
diferentes, o que não foi considerado no relatório fiscal;
1.4 – a decisão recorrida não considerou os argumentos acima, de forma que
ofendeu ao princípio da ampla defesa e do contraditório;
1.5 – o ônus da prova é daquele que alega;
2 – Da cooperativa de trabalho. Do remanescente do relatório fiscal:
2.1 – as alíquotas previstas nos arts. 15 e 22 da Lei n 8.212, de 1991, não são as
mesmas para os diferentes tipos de segurados, por isso os valores recolhidos são diferentes; a
condição de cooperativa não pode ser suprimida; a argumentação da decisão recorrida no sentido
de que “os relatórios fiscais e os anexos do lançamento não devem ser considerados, pois não
individualizaram os cooperados/associados diretores e cooperados/associados vigilantes não
procedem por ser a impugnante detentora de todos os documentos que deram origem aos fatos
geradores e por isso pode a qualquer momento identificar e individualizar os segurados
obrigatórios que não foram incluídos na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP.” não procede, pois não se trata de domínio de documentos, mas de
certeza da infração a ser lançada no respectivo auto; não há nos autos a certeza do que fora
descrito; cabe a Administração apontar minuciosamente tais irregularidades, o que não o fez,
devendo o lançamento ser anulado;
3 – quanto à multa, entende que não há que se falar ou considerar a multa mais
benigna, se o auto de infração não é válido.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

4 – alega que também foi desconsiderada a denúncia espontânea efetuada por
meio do parcelamento, uma vez que, mesmo que a decisão recorrida tenha admitido que os
parcelamentos tenham sido deduzidos, não há qualquer comprovação, de forma que é necessária
a realização de perícia contábil, postulando novamente pela anulação do auto de infração;
5 – insiste na necessidade de suspensão das multas de mora e de ofício, que
somente poderiam ser aplicadas e cobradas após o julgamento final do presente recurso.
Em suma, pretende seja o lançamento declarado nulo em observância aos
princípios da legalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório e verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O lançamento se refere a contribuições previdenciárias devidas por segurados e
contribuintes individuais sobre remuneração a eles paga pela recorrente por ela não
retidas/recolhidas e não declaradas em GFIP, relativas aos seguintes levantamentos:
1 – FPZ – parcela da Contribuição Previdenciária descontada pela empresa dos
segurados empregados (principalmente vigilantes e administrativos) e não recolhidas aos cofres
públicos, apurada com base nas Folhas de Pagamento e em Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho;
2 – CCZ – Contribuição Previdenciária não descontada pela empresa em época
própria, calculada sobre o valor das remunerações pagas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais (associados à cooperativa na qualidade de cooperados, vinculados às
execuções de serviços burocráticos internos), e não recolhida aos cofres públicos, apuradas com
base nas remunerações constantes nas Folhas de Pagamento específicas, intitulada “FOLHA
COOPERADO 2004 a 2006”;
3 – CDZ - Contribuição Previdenciária não descontada pela empresa em época
própria de contribuintes individuais (cooperados - diretores da cooperativa), calculada sobre o
valor das remunerações a eles paga ou creditada, e não recolhida aos cofres públicos, apuradas
com base nas remunerações constantes nas Folhas de Pagamento, específicas, intitulada
“FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO”;
4 - AL e ALZ – Contribuição Previdenciária não descontada pela empresa em
época própria dos segurados empregados, calculada sobre os valores de alimentação a eles pagos
pela empresa, o que se constitui em um salário indireto sob a forma de utilidade, não declarada
em GFIP, apurada com base na contabilidade como despesa da empresa, tendo em vista que o
sujeito passivo não possui o cadastramento junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT); ressalta a fiscalização que por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 4 o sujeito
passivo fora intimado a apresentar, por escrito, relação mensal detalhada de todos os
beneficiários desta despesa com sua identificação, no entanto a intimação não foi atendida.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

5 – AU e AUZ – Contribuição Previdenciária não descontada pela empresa em
época própria do contribuinte individual (autônomo), calculada sobre os valores das
remunerações a eles paga ou creditada, como contraprestação aos mais diversos tipos de serviços
prestados (principalmente serviços jurídicos), não declarada em GFIP, apuradas com base na
escrituração contábil;
6 – VIC e VCZ - Contribuição Previdenciária não descontada pela empresa em
época própria, do segurado empregado, sobre expressivos valores relativos às despesas com
combustível e manutenção de veículo (média mensal da despesa em tomo de R$ 25.000,00),
apurados com base na contabilidade. Referidas despesas foram consideradas como tendo sido
efetuadas em favor dos segurados empregados, como contraprestação aos serviços prestados,
pois conforme verificado na contabilidade, a recorrente não possuía veículos automotores de sua
propriedade e nem mesmo alugados, não se justificando portanto uma outra finalidade que não
essa ora atribuída. Tal fato se constitui em fato gerador da contribuição previdenciária, pois, se
trata de salário indireto, pago pela empresa aos seus empregados. Os valores relativos a este
lançamento encontram-se detalhados e discriminados mensalmente, relacionando inclusive o
número da folha do Livro Razão e da conta contábil no Relatório de Lançamento; ressalta a
fiscalização que o sujeito passivo fora intimado a apresentar esclarecimentos sobre o fato e não
se manifestou;
7 – DDC - Contribuição Previdenciária não descontada pela empresa em época
própria, sobre os valores específicos, relativos às despesas contabilizadas como sendo “Despesas
Diretos com Contratos”, para as quais o contribuinte não apresentou os documentos que serviram
de base à sua escrituração e nem esclarecimentos sobre o fato, muito embora tenha sido intimado
a fazê-lo, por duas vezes, através dos Termos de Intimação Fiscal nos 003 e 004. Assim sendo,
relativamente à competência objeto deste levantamento, e como o objeto mercantil e dos
contratos é a prestação de serviço de vigilância e dada a expressividade dos valores, concluiu-se
que a empresa não registrou o movimento real da remuneração dos segurados empregados, sendo
tais despesas consideradas como pagamento de salário, conforme preconiza o parágrafo 6° do
artigo 33 da Lei 8.212/91;
As alegações do contribuinte não são específicas a nenhuma das rubricas
lançadas, mas se limitam a discorrer, em suma, sobre vícios no lançamento que o tornariam nulo
por não ter o Auditor-Fiscal considerado que a empresa autuada emprega vigilantes, mas
também possui no seu quadro vigilantes cooperados, o que importa em diferença de bases de
cálculo e alíquotas, pois seus atos mercantis não estariam consubstanciados somente em
utilização de empregados; que as alíquotas previstas nos arts. 15 e 22 da Lei n 8.212, de 1991,
não são as mesmas para os diferentes tipos de segurados, por isso os valores recolhidos e
descritos na contabilidade da Recorrida são diferentes; que a condição de cooperativa não pode
ser suprimida; que já havia promovido a denúncia espontânea, reconhecendo sua dívida e
requerendo o seu parcelamento, que foi deferido; que o relatório fiscal não individualizou quais
seriam os cooperados/associados diretores e cooperados/associados vigilantes; por fim, traz
alegações sobre a multa aplicada. As alegações de nulidade se confundem com o mérito e com
este serão analisadas.
Passo a apreciar as alegações do contribuinte, às quais já foram também
devidamente apreciadas pelo julgador de piso, cujos fundamentos constantes dos excertos
citados acolho e adoto.
Dos Valores Lançados
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

No Capítulo denominado DO AUTO DE INFRAÇÃO, DA REALIDADE
FÁTICA, DA VERDADE REAL DO PROCESSO TRIBUTÁRIO E DO ÔNUS DA
PROVA, a recorrente entende que o lançamento não observou o disposto no art. 10, inciso III do
Decreto no 70.235, de 1975, que preconiza que o auto de infração conterá obrigatoriamente a
descrição dos fatos, pois o fiscal deixou de considerar a condição da empresa que emprega
vigilantes, mas também possui em seu quadro vigilantes cooperados.
Inicialmente nota-se que o item 1 do Relatório Fiscal (fls. 165) informa que “Este
relatório é integrante do AI - Auto de Infração...”. Todos os fatos que ensejaram o lançamento
estão claramente ali descritos, conforme transcrito nos itens 1 a 7 acima, e os respectivos
levantamentos discriminados no Relatório de Lançamentos. Ademais, conforme bem apontado
pelo julgador de piso:
Em apreciação as argumentações da impugnante, constatam-se que estas são
improcedentes, pois o lançamento atende o artigo 10, do Decreto n° 70.235/72.
Verifica-se que os fatos geradores estão discriminados de formas objetivas e claras nos
RL- RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, fls. 22/35.
O Relatório Fiscal de fls. 164/269, especificam que esses fatos geradores são oriundos
das folhas de pagamentos e dos lançamentos contábeis, elaborados pela própria
impugnante e nas quais foram apresentados para a Auditoria, assim, constata-se que esta
alicerçou os lançamentos na realidade fática da verdade real dos documentos da
cooperativa.
Logo, a impugnante poderia facilmente conferir as bases de cálculos das contribuições
previdenciárias lançadas pela Autoridade Lançadora e nas quais estas foram
fundamentadas e discriminadas nos relatórios FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO, fls. 59/61.
Em razão disso o Auto de Infração não viola os princípios da ampla defesa e do
contraditório, pois a impugnante tem todos os meios para chegar aos fatos geradores, as
bases de cálculos e, assim, poderia impugnar especificadamente cada um desses
lançamentos, o que não fez.
Prossegue a recorrente alegando que pela descrição dos fatos e pelos
apontamentos contábeis o Auditor-Fiscal deixou de considerar que empresa autuada emprega
vigilantes, mas também possui vigilantes cooperados, de forma que as alíquotas são
diferenciadas, o que teria causado as diferenças apuradas, pois seus atos mercantis não estão
consubstanciados somente com a utilização de empregados; que as alíquotas previstas nos arts.
15 e 22 da Lei n 8.212, de 1991, não são as mesmas para os diferentes tipos de segurados, por
isso os valores recolhidos e descritos na contabilidade da Recorrida são diferentes; a condição de
cooperativa não pode ser suprimida.
No caso concreto, o lançamento se refere às contribuições previdenciárias a cargo
i) dos segurados empregados; ii) dos contribuintes individuais que prestaram serviços para a
cooperativa, seja na execução de serviços internos, seja ocupando cargo de direção, seja
prestando outros serviços; e iii) e incidentes sobre as utilidades pagas, que compõem a
remuneração dos segurados empregados.
A insurgência principal da recorrente é que a fiscalização teria deixado de
considerar que ela tem em seu quadro vigilantes que são segurados empregados, mas também
cooperados que não são seus empregados.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

De fato a Fiscalização caracterizou os contribuintes objeto do lançamento ou
como segurados empregados ou, quanto aos cooperados, como contribuintes individuais que
prestavam serviços diretamente à cooperativa (e não por meio desta) em algumas atividades, ou
seja, não realizavam atos cooperativos. Dessa forma, todas as contribuições foram lançadas sobre
remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços para a
cooperativa.
Conforme apontado pelo julgador de piso, com base no art. 15 da Lei no 8.212, de
1991, a cooperativa é equiparada à empresa perante a legislação previdenciária:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
...
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa,
a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática
e a repartição consular de carreira estrangeiras.
Ainda conforme já apontado pelo julgador de piso, nos termos do inciso I do art.
30 mesma Lei e no artigo 4° da Lei n° 10.666, de 8 de maio de 2003, “os descontos e os
recolhimentos das contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais ficam a
cargo da cooperativa”:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
1 - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
...
Lei 10.666, de 2003:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês
seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia.
§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus associados
como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao de competência a que se referir, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

§ 2o A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição no
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS dos seus cooperados e contratados,
respectivamente, como contribuintes individuais, se ainda não inscritos.
...
Assim, a cooperativa, em qualquer caso, independentemente de seus atos
mercantis, deve reter e recolher a contribuição dos segurados empregados e dos contribuintes
individuais, estes últimos, quer prestem serviços à cooperativa, quer prestem serviços por meio
da cooperativa. Não o fazendo, está sujeita ao lançamento de ofício dos créditos não retidos ou
não recolhidos.
Dos segurados empregados – levantamentos FPZ
No caso concreto, quanto aos segurados empregados, conforme apontado no
Relatório Fiscal (fls. 194 e seguintes)
Importante salientar que muito embora o contribuinte tenha seus atos constitutivos, suas
alterações e sua razão social como COOPERATIVA, os seus atos mercantis (prestação
de serviço de vigilância) caracterizam-se como prestadora de serviço comum e não
cooperativa, uma vez que o serviço prestado se dá com a utilização de empregados
reconhecidos como tal pela empresa, desde 06/1997 quando a Fiscalização do Trabalho
assim os enquadrou conforme fls. 04 do LIT- Livro de Inspeção do Trabalho n.1. cópia
anexa ( inclusive o seu auto enquadramento na GFIP é com o FPAS 515).
Os levantamentos FPZ correspondem à parcela da Contribuição Previdenciária
devida, descontada pela empresa dos segurados empregados (principalmente vigilantes e
administrativos) e não recolhida aos cofres públicos, apurada com base nas Folhas de Pagamento
e em Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, não declaradas em GFIP.
Embora a recorrente alegue que “a força de trabalho da Impugnante é composta de
empregados com vínculo de emprego, associados diretores e associados vigilantes, fato
totalmente desmerecido pelo Auditor Fiscal ao Autuar indistintamente a empresa”, em relação
ao levantamento FPZ, informa a fiscalização que os valores relativos a este lançamento
encontram-se detalhados, individualizados e discriminados mensalmente, no Relatório de
Lançamento intitulado: Levantamento “FPZ - F PGTO VIGILANTES NÃO DEC GFIP” (Anexo
1).
O Anexo 1 está às fls. 173 a 191 e na Coluna (A) é discriminado, por competência,
os valores constantes na Folha de Pagamento e Rescisão Contratual dos vigilantes e
administrativos ali discriminados individualmente, sendo que apenas os valores constantes da
Coluna (C), que corresponde aos valores não declarados em GFIP, foram objeto do lançamento
fiscal.
Ou seja, os segurados considerados pela fiscalização como tendo vínculo
empregatício estão individualizados no citado relatório (anexo 1), obtido a partir da folha de
pagamento e em termo de rescisão contratual apresentados pela própria recorrente, que não
trouxe aos autos nenhuma comprovação no sentido de que qualquer dos contribuintes ali
relacionados não seriam empregados, mas associados cooperados; à míngua de qualquer
comprovação, deve ser mantido o lançamento relativo a essa rubrica.
Dos contribuintes individuais e autônomos – levantamentos CIC e CCZ; CID
e CDZ; AU e AUZ
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

Quanto aos cooperados, há que se diferenciar duas situações: i) quando estes
prestam serviços por intermédio da cooperativa; e ii) quando há prestação de serviços à própria
cooperativa.
No caso dos autos, os lançamentos correspondem à segunda hipótese, ou seja, i)
os levantamentos CCZ correspondem à Contribuição Previdenciária devida, não descontada pela
empresa em época própria, calculada sobre o valor das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados contribuintes individuais (associados à cooperativa na qualidade de cooperados,
vinculados às execuções de serviços burocráticos internos), e não recolhida aos cofres públicos,
apuradas com base nas remunerações constantes nas Folhas de Pagamento específicas, intitulada
“FOLHA COOPERADO 2004 a 2006”, não declaradas em GFIP; ii) os levantamentos CDZ
correspondem à Contribuição Previdenciária devida, não descontada pela empresa em época
própria do contribuinte individual (cooperados - diretores da cooperativa), calculada sobre o
valor das remunerações a eles pagas ou creditadas, e não recolhida aos cofres públicos, apuradas
com base nas remunerações constantes nas Folhas de Pagamento específica, não declaradas em
GFIP; e iii) os levantamentos AU e AUZ correspondem à Contribuição Previdenciária devida,
não descontada pela empresa em época própria do contribuinte individual (autônomo), calculada
sobre os valores das remunerações a eles pagas ou creditadas, como contraprestação aos mais
diversos tipos de serviços prestados (principalmente serviços jurídicos), não declaradas em
GFIP, apuradas com base na escrituração contábil.
Em todas essas hipóteses caberia à recorrente ter efetuado a retenção e os
respectivos recolhimentos dos valores retidos relativos às contribuições devidas pelos segurados.
Não o fazendo, sujeitou-se ao lançamento de ofício, que deve ser mantido.
Ainda conforme disciplina o art. 28 da Lei no 8.212, de 1991,
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
...
Dos levantamentos - AL e ALZ e VIC/VCZ
Apurou ainda a fiscalização, com base na contabilidade da empresa, que foram
pagos aos empregados valores a título de alimentação (AL/ALZ - registrados na contabilidade
como despesa, apesar de a recorrente não possuir cadastramento junto ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT); também valores relativos às despesas com combustível e
manutenção de veículo (VIC/VCZ), que foram consideradas como tendo sido efetuadas em favor
dos segurados empregados, como contraprestação aos serviços prestados, pois conforme
verificado na contabilidade, a recorrente não possuía veículos automotores de sua propriedade e
nem mesmo alugados, não se justificando portanto uma outra finalidade que não essa ora
atribuída.
Em relação a tais lançamentos, regista a fiscalização que a recorrente foi intimada,
por mais de uma vez, a apresentar esclarecimentos sobre os fatos apurados e não se manifestou,
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

de forma que foram considerados com salários indiretos sob forma de utilidades, nos termos do
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, que assim disciplina:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Registre-se que em relação ao levantamento AL e ALZ, quando se trata de
pagamento de Auxilio-Alimentação in natura, existe jurisprudência pacífica no sentido de que
tal verba não está sujeita à incidência de Contribuição Previdenciária, esteja, ou não, o
empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador(PAT). Entretanto, no caso
concreto não há informação de que se trata dessa modalidade de pagamento e o contribuinte nem
mesmo traz qualquer alegação nesse sentido. Assim, apesar da ementa do julgado de piso se
referir a alimentação in natura, não havendo tal informação no lançamento e nem mesmo
contestação nesse sentido, deve ser mantido o lançamento.

Do levantamento DDC

Esse levantamento refere-se a valores específicos, relativos às despesas
contabilizadas como sendo “Despesas Diretos com Contratos”, para as quais a contribuinte,
apesar de intimada e reintimada, não apresentou os documentos que serviram de base à sua
escrituração e nem esclarecimentos sobre o fato, de forma que, como o objeto mercantil e dos
contratos é a prestação de serviço de vigilância, e dada a expressividade dos valores, concluiu a
fiscalização que a empresa não registrou o movimento real da remuneração dos segurados
empregados, sendo tais despesas consideradas como pagamento de salário, conforme preconiza o
parágrafo 6° do artigo 33 da Lei 8.212/91;
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Ressalte-se que dentre os documentos solicitados pela fiscalização encontra-se os
“Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros”, mas nada foi apresentado, de
forma que não houve qualquer comprovação de que os valores registrados na contabilidade eram
referentes a atos cooperativos.
Conforme já pontuado pelo julgado de piso “...os lançamentos contábeis
considerados pela Autoridade Lançadora como fatos geradores devem estar consubstanciados
por documentos, logo a impugnante deveria ter apresentados os documentos a Auditoria, como
também poderia ter trazido aos autos por meio desta impugnação e não trouxe, visto que o ônus
da prova cabe a esta, pois os livros provam contra as pessoas a que pertencem, ...
Assim, à míngua de qualquer comprovação em sentido contrário aos fatos
apurados pela fiscalização, mantém-se o lançamento.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

Ressalte-se que as alíquotas aplicadas são aquelas definidas na lei, e estão
descritas no relatório relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD). Assim, sem razão a
recorrente neste Capítulo.
DO RELATÓRIO FISCAL
Alegação a contribuinte que os relatórios fiscais e os anexos do lançamento não
devem ser considerados, pois não individualizaram os cooperados/associados diretores e
cooperados/associados vigilantes; nesse sentido o julgador de piso apontou que tais alegações
não procedem, pois a impugnante que detém o domínio de todos os documentos, que
deram origem aos fatos geradores, pode a qualquer momento identificar e individualizar
os segurados obrigatórios que não foram incluídos nas Guias de Recolhimentos do FGTS
e Informações a Previdência Social- GFIP.
Visto que os fatos geradores estão discriminados de formas objetivas e claras nos RL -
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, fls. 33/51 e no Relatório Fiscal de fls. 193/298 e
estes especificam que esses fatos geradores são provenientes das folhas de pagamentos e
dos lançamentos contábeis, elaborados pela própria impugnante, de maneira que esta
poderia ter impugnado especificadamente os relatórios da Autoridade Lançadora. Logo,
não se acolhem as alegações da impugnante.
...
Por sua vez, no recurso a contribuinte alega que
Ora, não se trata de domínio de documentos, mas de certeza da infração para serem
lançadas no respectivo auto. O que se denota é que não há nos autos a certeza do que
fora descrito. Suposições não arrimam autos de infração, que devem, não só descrever o
fato, mas demonstrar a veracidade do descrito. O ônus da prova recai sobre a
Administração que acusa a Recorrente de irregularidades. Cabe a Administração
apontar minuciosamente tais irregularidades, o que não o fez.
O Relatório Fiscal e seus anexos (fls. 165 e seguintes) especificam que os fatos
geradores são oriundos das folhas de pagamentos e dos lançamentos contábeis, elaborados pela
própria impugnante, os quais foram apresentados à fiscalização; assim, constata-se que a
fiscalização alicerçou os lançamentos na realidade fática dos documentos apresentados pela
própria recorrente.
Ademais, noto que o Anexo 1 (fls. 173 a 191) contém quadro demonstrativo dos
valores da folha de pagamento declarados e não declarados em GIFP, discriminados por
Vigilantes e Administrativos de forma individualizada e mensal; da mesma forma os documentos
denominados FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FOLHA COOPERADO (fls.
266 a 271) discriminam de forma individualizada e mensal os segurados considerados no
lançamento.
Ainda quanto aos lançamento ancorados da contabilidade, a empresa foi intimada
a apresentar os documentos que serviram de base à sua escrituração e não o fez; conforme já
anotado acima, os livros provam contra as pessoas a que pertencem.
Ademais, conforme já registrado, a contribuinte foi instada a apresentar os
“Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros”, mas quedou-se inerte.
Dessa forma, o lançamento não foi ancorado em “suposições”, como alega a
recorrente, mas houve parte da fiscalização a verificação concreta da situação.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

Assim, considerando que os motivos que ensejaram a autuação estão devidamente
identificados e que o Auto de Infração contém os elementos necessários para esclarecer acerca da
obrigação tributária, descrevendo os documentos que deram suporte para a apuração do crédito,
os fatos geradores das contribuições lançadas e as bases de cálculo, e não tendo sido
demonstrado o alegado prejuízo à ampla defesa, ou mesmo qualquer hipótese de nulidade
prevista no art. 59 do precitado Decreto no 70.235, de 1972, concluo que o lançamento não é
nulo e deve ser mantido.
Quanto à alegação sobre o ônus da prova, nos termos do inciso III do art. 16 do
Decreto 70.235/72, cabe ao interessado trazer aos autos as possuir, de modo que o ônus
probatório é daquele que alega, descabendo a sua inversão.
DOS VALORES JÁ PAGOS, RETIDOS OU PARCELADOS
A recorrente alega ainda que a fiscalização não considerou que, ao tempo do
lançamento, a empresa já havia informado à Receita Federal seus débitos, promovendo a
denúncia espontânea e requerendo o parcelamento do montante, o que foi deferido.
Ora, tal fato não foi desconsiderado. Conforme anotou o julgado de piso:
A impugnante alega que efetuou o parcelamento de débito no período de 03/2003 a
12/2005, fez pedido de compensação dos valores retidos das notas fiscais pelas
tomadoras de serviço no percentual de 11%, para regularizar a situação junto ao INSS
para a competência do ano de 2006 e que esses parcelamentos e a compensação não
foram considerados pela Auditoria.
Constata-se pelos relatórios RDA - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS,
fls. 52/58 e RADA - RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS
APRESENTADOS, fls. 59/71 e Relatório Fiscal, fls. 197/198, que os parcelamentos
consolidados nos Lançamentos de Débitos Confessados/ DCG n° 361776659,
361776667, 370656431 e as retenções dos 11% nas notas fiscais de serviços, foram
deduzidos, logo, as alegações da impugnante não procedem.
Basta verificar os relatórios citados para verificar que todos os pagamentos, as
retenções e os valores pagos em parcelamentos foram considerados.
Os Anexos 2 a 5 (fls. 192 a 218) intitulados QUADRO DEMONSTRATIVO
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS APÓS DEDUÇÃO DAS GPS, demonstram que todos dos
pagamentos efetuados no período foram considerados.
Já os Anexo 7 a 10, intitulados QUADRO DEMONSTRATIVO DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS APÓS DEDUÇÃO DOS PARCELAMENTOS, bem como o Anexo 6,
que contém resumo dos valores pagos em parcelamento, demonstram que os valores pagos em
parcelamentos também foram apropriados aos débitos apurados no lançamento, reduzindo o
valor lançado.
Por fim, o anexo 11 (fls. 250 a 258) demonstra que os valores de retenção
(destaque em notas fiscais) também foram apropriados aos valores lançados.
Dessa forma, o lançamento foi efetuado considerando a diferença dos valores
apurados e aqueles já pagos, seja por parcelamento, pagamento, ou retenção destacada em notas
fiscais, fatos já devidamente registrados e esclarecidos pela autoridade fiscal nos itens 5 e 6 do
Relatório Fiscal:
Ressalta-se que os valores declarados em GFIP, correspondentes ao levantamento
“FPG-F PGTO VIGILANTES DEC GFIP”, não foram objeto de constituição de crédito
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

previdenciário nessa ação fiscal. Estes serviram apenas para apropriação dos
pagamentos efetuados pela empresa, seja por intermédio de GPS-Guia da Previdência
Social ou LDC-Lançamento de Débito Confessado/DCG-Débito Confessado em GFIP e
retenção dos 11% em Notas Fiscais, lançado como DNF-Destaque em Notas Fiscais;
Portanto, sem razão o contribuinte.
DA MULTA
Inicialmente, quanto à alegação de que “o Auto de Infração apresenta-se com
uma incongruência jurídica insanável, pois é subsidiado por preceitos revogados n° 11.941 de
2009” e ainda “Quando o dispositivo legal não está vigente, deixa de atender o pressuposto
necessário e indispensável do inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972”, quer a
contribuinte se referir ao fato de ter havido revogação, pela Lei n° 11.941, de 2009, de alguns
dispositivos relativos a penalidades antes previstas na Lei no 8.212, de 1991, de forma que
entende que o auto de infração encontra-se eivado de vícios passíveis de anulação e por essa
razão não há nem que se falar no princípio da multa mais benéfica se o auto não se constitui
válido em sua origem.
Não assiste razão à contribuinte. Inicialmente, a mesma Lei no 11.941, de 2009,
que revogou alguns dos dispositivos da Lei no 8.212, de 1991, que estabeleciam penalidades,
acrescentou a essa lei os arts. 32-A e 35-A, que trouxeram novas penalidades quando da
constatação das mesmas infrações.
No caso concreto, o lançamento foi efetuado em julho de 2009, quando já
vigoravam as alterações trazidas pela Lei no 11.941, de 2009. Entretanto, o lançamento é
referente a fatos ocorridos entre julho/2004 a dezembro/2006, portanto anteriores à vigência da
referida lei. Diante da constatação da infração, o Auditor-Fiscal, ao aplicar a penalidade,
considerou o que dispõe o art. 106, do CTN, e assim aplicou a penalidade mais benigna em cada
competência do lançamento:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
No próprio Relatório Fiscal a autoridade lançadora esclarece que
Oportuno esclarecer que a Lei 11.941/09 alterou a Lei 8.212/91, introduzindo-lhe o art.
35-A, que trata da multa no caso de lançamento de oficio, conforme estabelecido no
artigo 44 da Lei 9430/96 com a redação dada pela Lei 11488/07, como punição ao
sujeito passivo pela falta de pagamento ou recolhimento, pela falta de declaração ou de
declaração inexata (GFIP). A mencionada alteração modificou, portanto, para essa
infração, a punição anteriormente prevista no parágrafo 5°, do artigo 32, da Lei
8212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, associado à letra “a” do inciso “II” do artigo
35 da Lei 8212/91 com a redação da Lei 9876/99 (revogados pela Lei 11941/09). Por
essa razão produziu-se o demonstrativo ANEXO 12 e 13, em anexo, que apura por
competência a multa mais benigna, se a da Lei 8.212/91 antes ou depois das alterações
introduzidas pela Lei 11941/09. Feita essa apuração, aplicou-se a multa mais benigna
em respeito ao princípio da retroatividade benigna tributária, conforme previsto na letra
“c” do inc. II da Lei 5172/66 (CTN - Código Tributário Nacional), nos levantamentos
específicos conforme indicado no item “4” e seus sub-itens.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

Os anexos 12 e 13 estão às fls. 288 a 294 e trazem o demonstrativo da aplicação
da multa mais benéfica em cada competência, sendo que a autoridade lançadora considerou, na
comparação, as disposições contidas no art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, ou seja:
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores
ocorridos: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de
abril de 2010)
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de
22 de abril de 2010)
Nota-se no Anexo 13 que a comparação foi feita entre i) o somatório da multa por
descumprimento da obrigação principal de acordo com a legislação anterior, vigente à época dos
fatos geradores (no caso concreto no percentual de 24%), somada à multa por descumprimento
de obrigação acessória, e ii) a nova multa (75%).
Entretanto, posteriormente à comparação efetuada pelo Auditor-Fiscal,
considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser pacífica em
ambas as Turmas de Direito Público a admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo
de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer o
seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Ao pronunciar-se sobre a proposta, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil propôs a não inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer, ao que a
PGFN respondeu que “...em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

de mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele
reiteradamente rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a
Fazenda Nacional aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à
condenação ao pagamento de multa.”, ou seja, a própria Fazenda Nacional já se curvou à
jurisprudência do STJ para desistir de contestar e recorrer da matéria e assim acatar a
aplicação, nos lançamentos relativos a fatos geradores anteriores à MP 449, de 2008, a
multa moratória de 20% e não a multa de ofício de 75%, nas hipóteses em que esta era
mais benéfica.
Embora não tenha encontrado notícias sobre a publicação do respectivo Ato
Declaratório Executivo da PGFN aprovado pelo Ministro da Economia, que inclui a matéria na
citada lista prevista na Portaria PGFN no 502, de 2016, entendo, diante dos fatos apontados, que
mesmo se tratando de lançamento de ofício, a multa imposta a recorrente deve ser recalculada
conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II,
"c", do CTN.
Quanto a alegação de que a multa somente poderia ser aplicada e cobrada após o
julgamento final do presente recurso, adoto os fundamentos trazidos pelo julgador de piso, ou
seja,
A cobrança da multa de ofício decorre de infrações a legislação tributária, assim, deve-
se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da
culpa ou dolo do agente, consoante o artigo 136 do Código Tributário Nacional assim
diz:
...
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício
(art. 957 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99).
Quanto ao sobrestamento do crédito tributário, este já está suspenso, 1 conforme o artigo
151, do Código Tributário Nacional - CTN.
Por fim, registro que as decisões judiciais anexadas aos autos, referentes a
liminares concedidas em Mandados de Segurança em que foi determinada a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa, além de serem desprovidas da natureza de normas
complementares e não vincularem as decisões deste Conselho, foram expedidas em data bem
anterior (2006) ao lançamento que se discute no presente processo, que aconteceu em 2009.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar o
recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei no 8.212/91, conferida pela Lei no 11.941,
2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000189/2009-50

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital